Tribunal: TJMT
Processo: 1019069-77.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019069-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE DE PAULA PAIM - CPF: 762.791.111-72 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA A FIM DE COMPROVAR QUE O CONTRATO NÃO FOI CONTRAÍDO POR ELA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente
quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica.

Trata-se de prova indispensável para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019069-77.2021.8.11.0003

APELANTE:

MARLENE DE PAULA PAIM

APELADO:

BANCO FICSA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLENE DE PAULA PAIM
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
BANCO FICSA S/A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Inconformada, a apelante aponta que apareceu em sua conta bancária um TED no valor de R$2.083,33 (dois mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos), onde não sabia do que se tratava, ocasião em que solicitou junto ao INSS um extrato de sua aposentadoria, onde teve o conhecimento de que o valor depositado seria proveniente um empréstimo nunca solicitado pela mesma. Informa que o valor creditado na sua conta bancária foi devolvido por meio de depósito judicial (Id 1482904).

Defende que as assinaturas nos documentos são divergentes, bem como que a assinatura constante no contrato apresentado pelo réu, muito se assemelha a assinatura da carteira de identidade, porém, a Carteira foi emitida em 19/09/1988 – há mais de 33 anos, e curiosamente, a recorrente supostamente reproduziu a mesma assinatura, que hoje é totalmente diferente, em razão da idade e comprometimento com a escrita, motivo pelo qual requereu a realização de prova pericial grafotécnica sendo afastada pelo juízo.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença em sua totalidade, fixando-se a indenização por dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) bem como a indenização por danos materiais, pelo pagamento em dobro dos descontos efetuados (Id 148290438)

Contrarrazões ofertadas no Id 148290440.

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 149138660).

É o relatório.

V O T O P R E L I M I N A R – NULIDADE DE SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

MARLENE DE PAULA PAIM
, ora apelante, aponta que o juiz singular se equivocou ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que requereu a produção de prova pericial grafotécnica, com o fim de que fosse confirmada por perito oficial a devida adulteração na assinatura do contrato juntado pelo
BANCO FICSA S/A
,
de modo que tal direito não poderia ser violado como ocorreu, configurando assim o cerceamento de defesa.

O magistrado julgou o feito antecipadamente, sob o fundamento de que:

“(...)
Registro que o julgamento antecipado da lide,
in casu
, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído.

(...)

Portanto, tendo em vista que a presente demanda já se encontra
madura
para decisão, podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC.

No caso, a análise dos documentos é suficiente para o deslinde da questão, posto que as assinaturas constantes no contrato controvertido são idênticas aos documentos da parte autora, o que
afasta a necessidade de prova pericial
)”
(sic)

Pois bem. Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

N
os termos do artigo 3
70
do
Código de Processo Civil
, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de perícia grafotécnica, já que a parte autora visa rebater os documentos juntados pelo banco requerido, inclusive contrapor a validade da assinatura aposta na avença, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Isso porque, a apelante é idosa, contando com 64 (sessenta e quatro) anos de idade (Id
148290390)
, alega desconhecer o débito que lhe foi atribuído e questiona a autenticidade da assinatura aposta no contrato
.

Para corroborar tais alegações e a boa-fé, a autora realizou depósito em juízo do valor debitado em sua conta corrente. (Id 1482904).

Importante destacar, que
apenas pelo confronto visual de assinaturas constantes no contrato de empréstimo e na carteira de identidade da apelante, é temerário o julgamento antecipado da lide sob o fundamento de não haver fraude.

Logo, não havendo prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a reforma da sentença é medida que se impõe.

A propósito, em caso análogo este Sodalício assim posicionou, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL - PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - VERIFICADA - POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS - SENTENÇA ANULADA
- PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido requerida, não houve a realização de prova pericial. Necessária produção de prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos.”
(TJ-MT 10010083520218110015 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.”
(TJ-MT - AC: 10038251620188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
SENTENÇA INSUBSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento do pedido de perícia grafotécnica quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua implica em cerceamento do direito de defesa.”
(TJ-MS - AC: 08022086920198120026 MS 0802208-69.2019.8.12.0026, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO SEGURA DOS FATOS - CERCEAMENTO DE DEFESA
. O julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de outras provas, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, I, do NCPC.”
(TJ-MG - AC: 10570190020406001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual,
com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022